Tribunal: TJDFT
Processo: 0073483-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que o recurso apreciado pelo STJ no curso da execução tão somente firmou a competência do juízo falimentar para dispor sobre os atos expropriatórios, sem determinar a suspensão da execução. Argumenta que a exequente deixou transcorrer o prazo prescricional sem que a parte tenha localizado bens passíveis de penhora ou requerido qualquer diligência no curso do processo, o qual tramita há 8 (oito) anos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto consignou que a suspensão da execução foi admitida em 25 de outubro de 2017, com o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto pelo executado, ocasião em que o STJ firmou a competência do juízo universal para decidir acerca do patrimônio da empresa executada. 3.1. O julgado asseverou que a suspensão da execução restou deferida em 05 de fevereiro de 2018 “até a resolução do processo falimentar”. 3.2. Ademais, restou mencionou que, inexistindo desídia da parte em dar prosseguimento à execução (art. 921, III, do CPC), a qual estava impedida de promover atos expropriatório para localização de bens penhoráveis do devedor, em razão do juízo universal da recuperação judicial, descabida a alegação de prescrição intercorrente. 3.3. Anote-se, ainda, que conforme se extrai da decisão do STJ, juntada aos presentes autos, a execução foi efetivamente suspensa, ao contrário do que defende o embargante.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
6. Embargos de declaração rejeitados. 6.1 Por fim, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, fixada em até dois por cento sobre o valor atualizado da causa.